Tribunal: TJMT
Processo: 1033709-28.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033709-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOCINEIDE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 514.185.331-49 (RECORRENTE), FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 892.975.551-87 (ADVOGADO), NATHALIA OLIVEIRA MORAES - CPF: 050.849.041-30 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033709-28.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033709-28.2020.8.11.0001

Recorrente:

Jocineide Maria de Almeida

Recorrida:

Unic Educacional Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA E BLOQUEIO DO PORTAL DO ALUNO – FATOS NÃO COMPROVADOS –
ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 60% DA SEMESTRALIDADE -
COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE DEVIDA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033709-28.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033709-28.2020.8.11.0001

Recorrente:

Jocineide Maria de Almeida

Recorrida:

Unic Educacional Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico Cumulado com Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id
.
234329224)
:
julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a inexistência do débito em discussão e condenou a instituição ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
234329237): defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
234329247
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1033709-28.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1033709-28.2020.8.11.0001

Recorrente:

Jocineide Maria de Almeida

Recorrida:

Unic Educacional Ltda.

VOTO

Eminentes Pares
:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que visava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em razão de suposta cobrança indevida.

Da narrativa inicial a autora informa que é acadêmica do curso de Fisioterapia junto à instituição de ensino requerida de 2012 até 2016 no período matutino, sendo beneficiária do programa estudantil FIES de 100% (cem por cento), assevera que por motivos pessoais não pode concluir o curso, vindo a estudar os semestres restantes em 2019 no período noturno, de forma particular na instituição requerida.

Posteriormente afirma que passou por dificuldades financeiras e não conseguiu cumprir com todos os pagamentos de suas mensalidades, assim fez uma negociação dos débitos em aberto (não informa valores), e, ao pagar a primeira parcela do acordo, solicitou a liberação do portal do aluno, no entanto, teve o pedido negado sob a justificativa de que o acordo firmado era em relação aos débitos da primeira matrícula do período matutino, e não do noturno.

Desta forma entende que se trata de uma cobrança indevida tento em vista que possuía bolsa do FIES de 100% (cem por cento).

A instituição de ensino por sua vez alega que não houve de sua parte nenhum ato ilícito ou cobrança indevida, afirma que a autora possui junto à instituição de ensino duas matrículas, sendo elas: sob o nº 5034763812 e nº 3514630.

Afirma que na matrícula de nº 5034763812 a aluna se encontra com o status de matriculado no período matutino, que, na verdade, possuía
FIES no percentual de 60% (sessenta por cento) conforme a cláusula terceira do Termo Aditivo de Abertura de Crédito FIES em 246627670
, e, que o débito em aberto é referente à diferença da mensalidade de 40% (quarenta por cento), que além do acordo realizado e não adimplido (Id. 246627664), a autora possuía diversas reprovações que não são cobertas pelo programa estudantil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALUNO UNIVERSITÁRIO BENEFICIÁRIO DO FIES –
AUSÊNCIA DE COBERTURA DO PROGRAMA PARA SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Configura exercício regular do direito a cobrança de débitos não cobertos pelo FIES estudantil, tais como dependência de matérias, provas de segunda chamada, multas de biblioteca, cópias, impressões e etc.
, mostrando-se legítima a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. (TJ-MS - AC: 08239670420188120001 Campo Grande, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2022)

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição apresentou diversos documentos, tal como histórico escolar e boletim, extratos financeiros, bem como contrato de prestação de serviço educacional assinado pela autora em Id. 246627671, e o termo de condição comercial com registro de aceite digital.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que a instituição recorrida logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autoral, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil.

A autora, no entanto, apesar de afirmar que possuía o benefício do FIES de 100% (cem por cento) não apresentou aos autos nenhum documento probatório como meio de corroborar suas alegações, assim como não fez prova do suposto bloqueio do portal do aluno.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa Do Consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA

INDEVIDA
– DIFERENCIAÇÃO ENTRE
ALUNOS
BENEFICIÁRIOS DO
FIES
– FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC
– REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deixou a Recorrida de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não comprovou a existência de
cobrança
de valores inferiores relativa à semestralidade correspondente. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação. (N.U 1031326-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024